Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSIONAMENTO. VALOR PAGO A MAIOR. ADIANTAMENTO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.
1. Preconiza o art. 1.707 do Código Civil que o crédito originado de dívida alimentar é insuscetível de cessão, compensação ou penhora.
2. Identificado ter havido o pagamento a maior do débito pelo credor, não há se falar em compensação, mas em adiantamento.
3. Recurso não provido.